Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703729-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: TAZZA COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABRITTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a decisão proferida no bojo da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres movida em desfavor de TAZZA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E INSUMOS EIRELI, que indeferiu o pedido de penhora de maquinário, equipamentos e demais bens móveis da agravada por não estarem esgotados nem as diligências pelos conveniados, nem os esforços próprios do exequente (CPC, 835). O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a ordem do artigo 835 do CPC não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada. Afirma a necessidade de se atender a efetividade da execução e o interesse do credor. Lembra da cooperação processual e do término da execução em prazo razoável. Entende que a penhora de bens é medida prevista no CPC, e que a agravada é empresa em funcionamento com advogado constituído, e que com a penhora de bens poderá indicar outros bens à penhora (CPC, 805 ÚN). Aduz que não encontrou valores nas contas da agravada, empresa ativa. Requer a atribuição de efeito ativo para se determinar a imediata penhora de maquinário, equipamentos e demais bens móveis da agravada e, no mérito, a confirmação da liminar. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos não se observam, até o momento, presentes os tais requisitos. Afinal, apesar de frustrada a pesquisa SISBAJUD (ID 142827030 na origem), a pesquisa RENAJUD (ID 148337016 na origem) já fora deferida e aguarda cumprimento. Ainda se deferiu o protesto dos valores, sequer expedido pela Serventia de origem. Ademais, parte dos valores cobrados é rechaçada em contestação (ID 106909288), fatos todos que se direcionam ao entendimento de que ainda é prematura a penhora de bens na sede da agravada. Anoto, ainda, que por se tratar de empresa em plena atividade não me parece que a penhora de seus maquinários ajudaria no adimplemento do débito, parte em discussão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito ativo vindicado, que deverá, ao menos, ver buscados ativos em todos os sistemas disponíveis ao Juízo e, também, ao próprio agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator